Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO POR CULPA DO FRANQUEADO. MULTA CONTRATUAL. NATUREZA COMINATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RETENÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS SUPLEMENTARES. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE VENCEDORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificado que o franqueado descumpriu os termos do pré-contrato de franquia e exerceu atividade empresarial em concorrência com as atividades da franqueadora, correta é a aplicação da multa diária contratual durante o período do descumprimento.
2. A multa diária prevista no contrato tem natureza cominatória e persuasiva, porquanto busca compelir a outra parte a deixar de fazer o que lhe foi imposto, por isso não há bis in idem em relação ao pedido da Franqueadora de indenização por lucros cessantes.
3. Conquanto seja possível pleitear indenização suplementar por lucros cessantes, é imprescindível que a parte prejudicada comprove os prejuízos, o que não ocorreu no caso.
4. As multas com natureza cominatória não constituem penalidade e, por isso, devem ser arbitradas com razoabilidade, em quantia proporcional ao valor da obrigação principal e ao descumprimento contratual.
5. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Assim, reconhecida a ausência de responsabilidade da pessoa jurídica que ocupa o polo passivo da relação processual por determinação judicial, mas acatada pela parte autora, é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à parte vencedora.
6. Apelação do primeiro Réu conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da segunda Ré conhecida e provida. Unânime.